Tribunal: STF
Processo: RE 1043950
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SERVIÇOS PRESTADOS À EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. TEMA Nº 674. NÃO INCIDÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Brado Logística S.A.



    Sustenta a aplicabilidade da imunidade tributária referente às contribuições sociais sobre as receitas auferidas com serviços relativos ao frete, exercidos por pessoa jurídica operadora de transporte multimodal, contratada por empresa comercial exportadora (trading companies). Defende a aplicação do tema nº 674 de repercussão geral. Aparelhado o recurso na violação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão tributária relativa às contribuições sociais, visto que os serviços concernentes ao frete (e não ao frete em si) exercidos pela parte recorrente não se enquadram entre aqueles previstos pela imunidade tributária. O acórdão está assim ementado:



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). LEI Nº 10.865, DE 2004. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL. SERVIÇOS RELATIVOS AO FRETE PRESTADOS A EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. DESCABIMENTO. 



    Não tem a operadora de transporte multimodal o direito à suspensão da incidência do PIS e da COFINS, na forma da Lei nº 10.865, de 2004, art. 40, §§ 6-A e 8º, sobre as receitas auferidas com serviços relativos ao frete (que não ao frete em si) contratados por empresa comercial exportadora (trading company).”



    Submetido a juízo de retratação, considerado o tema nº 674 da repercussão geral, a Turma julgadora manteve o acórdão:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). LEI Nº 10.865, DE 2004. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL. SERVIÇOS AFINS AO FRETE (QUE NÃO O FRETE EM SI) PRESTADOS A EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. TEMA 674 STF. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte regional, à luz da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 10.865/2004) e da prova produzida, concluiu que, na espécie, a atividade desenvolvida pela recorrente não se enquadra naquelas alcançadas pela imunidade tributária. Ponderou, em juízo negativo de retratação, que não há identidade fática entre o caso ora em análise – tributação sobre a receita auferida por pessoa jurídica operadora de transporte multimodal pelos serviços relativos ao frete (e não o frete em si) por ela prestados, em território nacional, a empresa comercial exportadora –, com a matéria debatida no tema nº 674 de repercussão geral, relativa à incidência da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras. 



    Compreensão diversa do entendimento consignado pela Corte a quo, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.865/2004 e IN/RFB nº 1.152/2011) e o revolvimento do quadro fático delineado, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 149, § 2º, I, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as receitas decorrentes do transporte interno de mercadorias destinadas à exportação não fazem jus à imunidade tributária. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 10.865/2004 e a Lei nº 9.611/1998, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1269448 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Imunidade das receitas de exportação. Transporte interno de produtos destinados à exportação. Frete realizado dentro do território nacional. Impossibilidade. Suspensão da incidência das contribuições. Violação indireta ou reflexa. 1. Não estão abrangidas pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF/88, relativamente ao PIS e à COFINS, as receitas decorrentes do transporte interno de produtos destinados à exportação. Precedentes. 2. Para ultrapassar o entendimento do Órgão da origem acerca da análise da suspensão da incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social relativas às receitas advindas da prestação de serviços de frete contratados por pessoa jurídica comercial exportadora, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Leis nºs 10.865/04, 10.637/02 e 10.833/03; Decreto nº 6.759/09; IN/RFB nº 1.152/11; Portaria SECEX 23/11; DL nº 1.248/72). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (RE 1039830 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 26.10.2017).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora